Tribunal: STF
Processo: AI 487396
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
        Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
Federal.
        Rejeito os embargos de declaração.